Tribunal: STF
Processo: HC 270753
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.075.518/AM.
Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343 de 2006).
Buscando “a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que denegou a ordem.
Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

No que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, assim constou do acórdão recorrido:

Logo, infiro que, in casu, a condição gravídica da Paciente não caracteriza conjuntura de absoluta urgência relativa à concessão da sua liberdade para assegurar o bem-estar do feto. 
Ademais, oportunamente, como bem pontuado pelo Juízo a quo, ratifico que a substituição da prisão preventiva da Paciente não se mostra socialmente recomendável no presente caso, haja vista as peculiaridades concretas, a justificarem, com base no art. 312 do CPP, a decretação da prisão ad custodiam da agente que, por sua vez, se enquadra precisamente nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência. 
Isso porque, conforme exaustivamente demonstrado, as circunstâncias delineadas nos autos revelam a atuação da custodiada em armazenamento e guarda de mais de 600 (seiscentos) quilos de entorpecentes em sua própria residência, conduta que não se amolda ao perfil das situações ordinárias contempladas pelo benefício da domiciliar.

Verifica-se, ao analisar o pleito de prisão domiciliar, que inexistiria constrangimento ilegal, porquanto a acusada foi presa em flagrante praticando tráfico de drogas em sua própria residência. 
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018, concedeu comando geral para cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. 
A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 
Nesse contexto, observa-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é incabível a concessão de prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência, uma vez que tal situação submeteria os filhos à ambiência delitiva (HC n. 208.611-AgR, Segunda Turma, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022).
[...]
No mais, embora o precedente do HC coletivo n. 143.641/SP tenha sido construído com aparo em situações envolvendo crianças já nascidas, a hipótese dos autos não destoa de sua razão de decidir. A paciente encontra-se em estado gravídico, de modo que o feto também se vê submetido à ambiência delitiva do tráfico praticado na residência – circunstância agravada pela apreensão de mais de 600 kg de entorpecentes, o que afasta a equiparação às situações ordinárias contempladas pelo benefício da prisão domiciliar. 
Registra-se, por fim, que as informações prestadas pelo Centro de Detenção Feminino – CDF, estabelecimento prisional onde a custodiada se encontra recolhida desde 4/11/2025, indicam que a paciente recebe acompanhamento adequado para o curso da gestação, com suporte e assistência às necessidades da gestante. Tal circunstância afasta a alegação de urgência baseada na suposta ausência de assistência médica e psicológica, esvaziando o argumento central que, na linha da impetração, justificaria a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que a paciente “se encontra recolhida em cárcere prisional desprovido do aparato estatal necessário a dar amplo amparo médico e psicológico a gestantes, o que enseja em sérios riscos, inclusive, em aborto espontâneo”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “determinando a imediata conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em favor da paciente, ainda que aplicadas medidas cautelares impostas”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026. 
 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente